Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714707-91.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS EMBARGADO: COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TANKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47947575. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator